Tribunal: TJSP
Processo: 1014868-41.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Acidentária – Acidente típico – Traumatismo craniano e epilepsia – conversão do julgamento em diligência para reavaliação clínica do autor e definição da extensão da lesão e grau de incapacidade - Novo laudo pericial que atesta a existência de incapacidade parcial e permanente - Nexo causal admitido - Concessão do auxílio-acidente de 50% previsto no artigo 86, da Lei 8.213/91 – Reforma

Ementa:
Acidentária – Acidente típico – Traumatismo craniano e epilepsia – conversão do julgamento em diligência para reavaliação clínica do autor e definição da extensão da lesão e grau de incapacidade - Novo laudo pericial que atesta a existência de incapacidade parcial e permanente - Nexo causal admitido - Concessão do auxílio-acidente de 50% previsto no artigo 86, da Lei 8.213/91 – Reforma parcial da sentença de primeiro grau, que condenara o INSS ao pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária – Recursos oficial e autárquico parcialmente providos.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e ao apelo autárquico, nos termos supra.